Tribunal: TJDFT
Processo: 0019556-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INTERVENIENTE ANUENTE AFASTADA. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE IMPUTÁVEL À CONSTRUTORA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DO DESEMBOLSO. ÍNDICE APLICADO. INPC.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes e condenar as rés, solidariamente, à devolução integral dos valores pagos pelo autor e ao pagamento da multa moratória de 0,5% pelo período compreendido entre o término do prazo de tolerância para entrega do bem e prolação da sentença.
2. A interveniente anuente que atuou junto à construtora, ainda que indiretamente, deve figurar no pólo passivo do feito objetivando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por atraso na entrega do bem - inteligência do art. 25, § 1o, do CDC.
3. Considerando que o prazo para entrega do imóvel não foi respeitado, a cláusula contratual que prevê multa penal compensatória, livremente estipulada pela construtora em contrato de adesão, deve incidir, não havendo se falar em inaplicabilidade.
4. O direito à compensação pré-fixada não está subordinado à manutenção do contrato, presumindo-se o prejuízo do comprador, ao ter seus recursos imobilizados.
5. O marco final do cômputo da multa penal compensatória deve ser a data em que o promitente comprador manifestou o desejo inequívoco de rescindir o contrato que, no caso, corresponde à data da propositura da ação.
6. O excesso de chuvas e a escassez de mão de obra não configuram caso fortuito ou força maior aptos a justificar o retardamento na entrega do imóvel, pois tais fatos constituem riscos inerentes à atividade desempenhada.
7. Havendo rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, em razão do atraso na entrega do imóvel, impõe-se a devolução das prestações efetivamente pagas, sem qualquer retenção.
8. Segundo estabelecido nos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, não havendo termo expressamente estabelecido no contrato para configurar o inadimplemento, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, momento da constituição do devedor em mora.
9. A correção monetária tem por objetivo a recomposição do valor da moeda, não consistindo em penalidade para a parte devedora, devendo incidir a partir do efetivo desembolso de cada parcela.
10. O INCC não pode ser aplicado à correção monetária dos valores a serem devolvidos ao consumidor, haja vista limitar-se à fase de construção do imóvel, devendo incidir na espécie o INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda.
11. Recursos conhecidos. Recurso das primeiras apelantes parcialmente provido. Recursos da segunda e terceira apelantes desprovidos.